Tribunal: TJBA
Processo: 0102674-63.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0102674-63.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON DA PAIXAO VELAME e outros

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA TESE ESBOÇADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
À METADE
.
ART. 90, §4º, DO CPC. PERTINÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E
DADO
PROVIMENTO.

O Código de Processo Civil prevê em seus arts. 82, §2º e art. 85 que a parte vencida arcará com as despesas eventualmente antecipadas pelo vencedor, estabelecendo ainda que será o vencido condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor.

A condenação no ônus de sucumbência decorre do princípio da causalidade, pelo qual entende-se que a parte vencida deu causa ao ajuizamento da demanda diante da pretensão resistida por si.

As normas contidas no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, acerca da redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, se justificam nas hipóteses de expressa desistência ou reconhecimento da procedência pela parte, o que ocorreu na presente hipótese.

In casu
, diante do reconhecimento expresso, por parte do ente tributante, da procedência das alegações opostas em sede de exceção de pré-executividade, imperiosa a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais à metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0102674-63.2008.8.05.0001

em que figura como apelante o
MUNICÍPIO D
E
SALVADOR
e apelados
E
DSON DA PAIXAO VELAME
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao apelo
,
reformando
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.